Tribunal: TJDFT
Processo: 0741780-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA. COMPROVADA. APURAÇÃO DE VALORES. PERÍODO DA IRREGULARIDADE. ARTS. 595 E 596, §1o, DA RESOLUÇÃO N. 1000/2021 DA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 595 da Resolução no 1000/2021 da ANEEL prescreve que comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados segundo os critérios descritos na norma.
2. Não sendo possível determinar, de forma precisa, o período de irregularidade o período de cobrança fica limitado aos 6 (seis) ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade (art. 596, §1o, da Resolução no 1000/2021).
3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.